Tribunal: STF
Processo: RE 1393487
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 5), em face de acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Minas Gerais assim ementado (eDoc 4):



    PROCESSUAL CIVIL. MEDICAMENTOS. MEDICAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SUS. UNIÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. 



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação às normas contidas no art. 196 da Constituição Federal e aduz o desacerto da decisão impugnada ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal no RE 855.178 (Tema n. 793/RG), sustentando, em síntese, que:



    A razão da interposição desse apelo extremo é a negativa de inclusão da União na lide em processo que pretende condenação do Estado ao custeio de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, com fundamento na solidariedade extraída do art. 196 da Constituição. 



    O indeferimento do pedido de inclusão da União no processo contraria o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RExt. 855.178/SE, pois, nos processos em que se pretende tecnologia não selecionada para fornecimento pela rede pública, deve a União participar do processo.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, assentou a seguinte conclusão (eDoc 14):



    Processo Civil. RE. Acordão que, em agravo de instrumento, manteve decisão da Justiça Federal quanto à não inclusão da União em feito atinente ao fornecimento de medicamento não abrangido pelo SUS, sendo, consequência, a competência da Justiça Estadual. 



    1. Não obstante o medicamento objeto do presente RE ter registro na ANVISA, não foi incorporado ao SUS, pelo que a União deve constar no polo passivo da ação obrigacional. Acórdão recorrido que se mostra aparentemente em desconformidade com a Tese do Tema 793/STF.



    2. a) pela devolução dos autos à origem, para novo julgamento da causa, ao teor da Tese de mérito do Tema 793/STF, em exercício de juízo de retratação, nos termos do inc. II do caput do art. 1.030 c.c. inc. II do caput do art. 1.040, ambos do CPC; ou, se assim não se entender, b) pelo provimento do RE por este e. STF, sendo a União incluída no polo passivo da ação, com remessa dos autos da lide original à Justiça Federal; c) pela manutenção, nas duas hipóteses anteriores, de eventual decisão da Justiça Estadual quanto ao fornecimento do medicamento, até nova decisão da Justiça Federal, na forma do § 4º do art. 64 do CPC. 



    É o relatório. Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em recentíssima decisão (DJe 13/09/2022), reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional no RE 1.366.243 RG, Relator o ministro Gilmar Mendes (Tema n. 1.234), em acórdão assim ementado (meus grifos):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada coincide com a do RE 1.366.243 RG – Tema n. 1.234, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término do julgamento do paradigma.



    Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator